Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO ANUNCIADO. REDE SOCIAL. FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. EVASÃO COM O CARRO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. O dolo no estelionato é antecedente, presente desde o início da relação contratual, diferentemente da apropriação indébita, em que o dolo do agente é posterior.
4. A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa admite discricionariedade do Julgador, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica, desde que observada a proporcionalidade e fundamentação concreta.
5. O CP, art. 33, § 2o, estabelece critérios objetivos para a fixação do regime inicial. Para penas iguais ou inferiores a 4 anos, o regime aberto é regra apenas para condenados não reincidentes e com circunstâncias judiciais favoráveis.
6. Nos termos da Súmula 269 do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior aquatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
7. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos (1 ano e 9 meses de reclusão), o réu é reincidente e seus antecedentes foram valorados negativamente, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença. Essas condições impedem a aplicação automática do regime aberto.
8. Recurso conhecido e não provido.